Tribunal: TJSP
Processo: 2016045-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu ao exequente pessoa jurídica, ora agravante, a gratuidade de justiça. Necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada (Súmula 481, C. STJ). Não evidenciada, pela pessoa jurídica, a incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, o indeferimento da gratuidade deve ser mantido. Recurso desprovido.